Tribunal: TJES
Processo: 5033615-83.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033615-83.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ SIQUEIRA BRAGA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A): HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. MORA. NÃO PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO EFETIVADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jorge Luiz Siqueira Braga contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo movido pela instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e improcedente o pedido reconvencional do apelante para liberação do bem, depósito do valor renegociado e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial de renegociação da dívida inviabilizaria a busca e apreensão do veículo; e (ii) determinar se a falta de notificação extrajudicial da mora antes da apreensão comprometeria a legalidade da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, necessário a comprovação da mora, que pode ser feita com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sem necessidade de prova de recebimento pelo destinatário, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e jurisprudência do STJ (Tema 1132).

No caso concreto, comprovou-se que a notificação extrajudicial foi enviada antes do ajuizamento da ação, de forma regular.

A ausência de formalização do acordo extrajudicial para quitação da dívida, mesmo com as tratativas realizadas após o ajuizamento da demanda, afasta o argumento de suspensão da ação de busca e apreensão, pois meras negociações sem transação concluída não afastam o interesse processual do credor.

O devedor não purgou a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, consolidando-se a propriedade e posse plena do bem em favor do credor, conforme Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §1º e entendimento consolidado pelo STJ (Tema 722).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposta por
JORGE LUIZ SIQUEIRA BRAGA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente o pedido autoral da ação de busca e apreensão ajuizada por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, ora apelada, tornando definitiva a apreensão do veículo financiado e improcedente o pedido reconvencional, no qual o apelante pleiteava a liberação do bem, o depósito judicial do valor renegociado e indenização por danos morais.

Em suas razões, o apelante sustenta que (i) houve má-fé por parte da apelada, que teria firmado acordo para renegociação da dívida, enviando boleto para pagamento e posteriormente impedindo a sua quitação; (ii) a sentença ignorou o acordo estabelecido entre as partes, pelo qual o processo deveria ser suspenso até o adimplemento da renegociação; (iii) a notificação extrajudicial da mora foi enviada apenas após a apreensão do veículo, contrariando os procedimentos legais; e (iv) houve falha na prestação de informações ao consumidor, configurando infração ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à falta de esclarecimento dos riscos associados à continuidade do financiamento.

Diante disso, o apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a suspensão da ação de busca e apreensão, a imediata liberação do veículo, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A comprovação da mora é imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem móvel garantido por alienação fiduciária, conforme dicção do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 e do verbete sumular nº 72 do c. STJ, tendo a 2ª Seção do Tribunal da Cidadania, recentemente, firmado tese no sentido de que:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (
Tema nº 1132/STJ
, REsp n. 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

No caso, o apelante afirma que a notificação apenas ocorreu “10 de janeiro de 2024, ou seja, 20 dias depois da busca e apreensão do veículo”, razão pela qual deveria ser reformada a sentença.

Todavia, restou comprovado o envio de notificação extrajudicial em momento anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, consoante se observa do id 10333411, tendo sido a notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, remetida ao endereço declinado no contrato (id 10333411), devidamente recebida em 12/10/2023, enquanto que a petição inicial foi protocolada em 23/11/2023.

No que se refere ao alegado acordo extrajudicial, entendo não merecer acolhida a tese defendida pelo apelante.

Após a questão ter sido judicializada, com o ajuizamento da demanda em 23/11/2023, verifica-se que o apelante, efetivamente, manteve contato com o setor de cobrança da instituição financeira entre os dias 05/12/2023 a 19/12/2023.

Embora a afirmativa do recorrente, não houve celebração de acordo entre as partes, mas apenas trocas de mensagens sobre valores que seriam devidos para fins de quitação do contrato, sem que tenha havido, contudo, algum desfecho positivo ao devedor.

Entendo que
eventuais tentativas de solução extrajudicial realizadas após o ajuizamento da ação não desnaturam o interesse de agir do credor
, notadamente quando delas não há estabelecimento de transação, bem como não evidenciam má-fé ou violação à boa-fé objetiva, o que pode ocorrer, é verdade, quando tal ocorre de forma concomitante ou anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

No caso, a notificação da mora ocorreu em 12/10/2023, o ajuizamento da ação se deu em 23/11/2023 e a apreensão do bem em 20/12/2023 e, embora a previsão do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, o apelante não se valeu do direito de purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão,
in litteris
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Não purgada a mora no prazo legal, consolida-se a propriedade plena do bem móvel em favor do credor fiduciário, na forma da Lei.

Nesse sentido o Tema Repetitivo 722, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
.
” (grifo nosso)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios estabelecidos na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)